Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-61.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008961-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1008961-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AFSTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA
– NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO PELO PACOTE ANTICRIME NESTE ASPECTO – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A revogação § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime
do apenado, em nada alterando na hediondez do delito.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1008961-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de
agravo de execução
interposto por
NEWTON JOSÉ DA COSTA
, nos autos de execução penal nº 2000018-09.8.11.0021, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boas, em face da decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime de 40% para 16%, no que se refere à condenação oriunda da ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz o agravante que a atual redação do artigo 112 da LEP, no que refere ao requisito objetivo temporal, não mais menciona referido delito como equiparado ao hediondo, devendo, portanto, ser computado, para fins da progressão de regime, o equivalente ao delito simples, ou seja, 16% ou 1/6.

O douto Promotor de Justiça, em contrarrazões opõe-se ao pedido(id.

127699163- pgs. 141/153).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 127699163-pg.154)

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Batista de Almeida
,
opina pelo
desprovimento
do agravo (id. 130679154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa
pugna pelo afastamento dos reflexos da equiparação do delito de tráfico de drogas a delito hediondo, com posterior retificação do percentual para o cumprimento do prazo temporal para a progressão de regime, tudo com base na Lei n. 13.964/2019.

Não lhe assiste razão.

O artigo 112 da
Lei de Execução Penal
, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2020 assim dispõe:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
(...) ”

De início, importa registrar que a Lei nº 13.965/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que entrou em vigor no dia em 23 de janeiro de 2020, trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

No caso, o agravante foi condenado irrecorrivelmente por crime de tráfico de drogas, e sustenta pela aplicação do percentual de 16% para fins de progressão de regime, diante do afastamento da hediondez do delito.

No entanto, com a reforma advinda pelo Pacote Anticrime,
o delito de tráfico de drogas
não
obteve sua natureza hedionda alterada.

Nesse aspecto, importa consignar que o art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, ao citar o crime de tráfico separadamente e ao lado de crimes hediondos, assim como o legislador da lei em comento apenas visava dar maior rigidez a delitos dessa espécie.

Desse modo, a revogação § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime
do apenado,
em nada alterando na hediondez do delito
.

Dessa forma, aos apenados que foram condenados por crime
hediondo
ou equiparado
, tal como acontece no caso dos autos, não é cabível a adoção da fração de 16% para fins de progressão de regime.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do STJ em que

mantém a interpretação da equiparação a hediondez do delito de tráfico de drogas:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. EXECUÇÃO PENAL.
CRIME HEDIONDO.
PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE GENÉRICO (NÃO ESPECÍFICO). REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. TEMA 1084. 1. A Terceira Seção, em recurso especial representativo da controvérsia, reconheceu a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da
Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo
ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante (Tema 1.084). 2. No caso, como a situação atual do ora agravado
(sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido a condenações definitivas anteriores pela prática de crimes comuns
) não se ajusta expressamente a nenhuma das hipóteses da nova redação do referido art. 112, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao ora o percentual de 60%. Ante a omissão legislativa e o uso da analogia in bonam partem, é aplicável o percentual de 40%, previsto no inciso V. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 653.114/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)(destacamos).

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022